Tribunal: TJSP
Processo: 2091870-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Infração Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ajuizada pelo Município de Sorocaba pretendendo a determinação interdição de estabelecimento comercial – Deferimento da tutela provisória de urgência – Irresignação da ré – Procedimento de fiscalização da Secretaria da Segurança e Defesa Civil do Município de Sorocaba constatou a ausência de inscrição municipal de estabelecimento da agravante – Exigência prevista na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ajuizada pelo Município de Sorocaba pretendendo a determinação interdição de estabelecimento comercial – Deferimento da tutela provisória de urgência – Irresignação da ré – Procedimento de fiscalização da Secretaria da Segurança e Defesa Civil do Município de Sorocaba constatou a ausência de inscrição municipal de estabelecimento da agravante – Exigência prevista na Lei Municipal no 3.444/1990 – Ausência de prova de que o estabelecimento fiscalizado conta com a exigida inscrição, não sendo suficiente a apresentação do requisito expedido em relação a outros estabelecimentos – Ausência de violação aos princípios da boa fé objetiva ou da proteção à segurança – A cobrança de ISSQN do referido estabelecimento comercial não é capaz de sanar a irregularidade administrativa verificada – Art. 126, III, CTN e princípio do "pecunia non olet" - Inexiste comprovação de desrespeito aos arts. 20 e 21 da LINDB, considerando a previsão expressa da possibilidade de lacração de estabelecimento em face de violações à Lei Municipal no 3.444/1990 – Precedentes desta Corte – Manutenção da decisão agravada – Desprovimento do recurso interposto.